Tribunal: TJMT
Processo: 1008165-12.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008165-12.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCIO GONCALVES DA SILVA
AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
I – Encaminhe-se os presentes autos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, para as providências cabíveis.(id. 38431958).
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora